Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a incluir o agravante em curso de formação de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG-2 do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

2 – Agravo de instrumento. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (...)”( RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX). O recorrente foi aprovado na 1.150a posição para o cargo, e o Edital de abertura do certame trouxe previsão de apenas 112 vagas, das quais 56 para serem providas no ano de 2017 e 56 no ano de 2018 (item 2.1 Edital – ID 129948019 – PAG 2 – processo de origem 0711091-54.2022.8.07.0018). A existência de vagas em razão de defasagem no quadro ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, não traduz direito subjetivo à nomeação do concursando aprovado fora do número de vagas, se não houver inequívoca demonstração de preterição do candidato, o que não foi evidenciado no processo. O provimento de cargos públicos deve respeitar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não sendo cabível a interferência judicial nesses casos.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J